Tribunal: TJMT
Processo: 0026471-88.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026471-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO MAURILIO PASINATO AMORIM - CPF: 453.329.401-49 (APELANTE), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação civil pública. Nulidade de ato administrativo. Transposição funcional. Cargo de nível médio para cargo de nível superior. Ausência de concurso público. Vício de inconstitucionalidade. Irredutibilidade de vencimentos. Contribuição previdenciária. Impossibilidade de convalidação. Modulação de efeitos. Situação não excepcional. Manutenção da sentença. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que declarou a nulidade da Portaria n. 087/2009, editada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a qual promoveu o apelante Sergio ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio para Técnico Legislativo de Nível Superior, sem prévia aprovação em concurso público, com reintegração ao cargo de origem.

II. Questão em discussão

2. As questões debatidas consistem: (i) se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; (ii) se houve decadência ou prescrição; (iii) se a transposição de cargos configura provimento inconstitucional; (iv) se é aplicável a modulação de efeitos com base nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança; e (v) se deve ser mantida a remuneração percebida em decorrência da transposição.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi devidamente fundamentada, afastando a preliminar de nulidade por ausência de motivação, bem como o alegado cerceamento de defesa, considerando a matéria eminentemente de direito e suficientemente instruída.

4. As preliminares de prescrição e decadência foram afastadas, por se tratar de ato nulo por inconstitucionalidade, não sujeito à convalidação pelo decurso do tempo.

5. A Portaria no 087/2009 constituiu provimento derivado para cargo diverso, com requisitos e atribuições distintos, sem concurso público, em afronta ao art. 37, II, da CF/1988 e à Súmula Vinculante no 43 do STF.

6. A modulação de efeitos foi corretamente limitada, como nas ADIs 4.876 e 5.111, apenas a servidores que, até a data da sentença, estivessem aposentados ou tivessem preenchido os requisitos para aposentadoria, não sendo o caso do apelante.

7. A boa-fé do servidor, sua proximidade da aposentadoria e a inércia administrativa não são aptas a convalidar ato inconstitucional.

8. A redução dos vencimentos do apelante decorre do retorno ao cargo de origem e não caracteriza ofensa ao princípio da irredutibilidade, por não haver direito adquirido à remuneração de cargo investido inconstitucionalmente.

IV. Dispositivo.

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e XV; Lei 9.784/1999, art. 54; Lei 4.717/1965 (LACP), art. 21; CPC/2015, art. 489, §1o, IV; art. 932, III e IV, ‘a’; art. 1.013, §1o; EC 19/1998, art. 10; Lei 8.112/1990, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante no 43; STF, ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADI 5.111, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADI 6.853, Rel. Min. Rosa Weber; STF, RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 839.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação civil pública de nulidade de ato administrativo, n. 0026471-88.2016.8.11.0041, que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos atos administrativos editados pelo Estado de Mato Grosso, que concederam ao apelante Sérgio o indevido enquadramento no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Superior, Classe C, Referência SC4” (Portaria no 087/2009), assim como os demais atos posteriores desses decorrentes ou equivalentes, determinando a reinvestidura do servidor no cargo originário de Técnico Legislativo de Nível Médio.

A Assembleia Legislativa, em suas contrarrazões, arguiu prejudicial de mérito da prescrição, com base no art. 21 da Lei 4.717/65, argumentando que a matéria é submetida ao prazo quinquenal. No mérito, requereu a reforma da sentença para manter o enquadramento do servidor com fundamento nos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e da teoria do fato consumado. Subsidiariamente, pleiteou a manutenção do valor nominal do subsídio do servidor, conforme o art. 37, inciso XV, da Constituição Federal (Id 334780910).

O apelante Sérgio alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença e da decisão que rejeitou os embargos de declaração por ausência de fundamentação e contradição, bem como o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento de provas. No mérito, sustenta a omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos da ADI 6853 do STF, independentemente da condição de aposentadoria, e quanto à inércia do Estado como fundamento autônomo para a manutenção do vínculo funcional.

Aponta contradição com decisões proferidas pelo mesmo Juízo em casos análogos, que modularam os efeitos da nulidade para servidores que ainda não haviam preenchido os requisitos para aposentadoria. Invoca os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da dignidade da pessoa humana, além de sua proximidade da aposentadoria e condição de saúde (diagnóstico de tumor maligno) como fatores que justificariam a manutenção de sua situação funcional (Id 334780927).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pelo desprovimento das apelações e manutenção integral da sentença (Ids 334780917 e 334780933).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento dos recursos (Id 338094387).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA E DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos Recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelações Cíveis
interpostas

contra a sentença proferida na ação civil pública de nulidade de ato administrativo n. 0026471-88.2016.8.11.0041.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 334779239 – fls. 1/31):

O Ministério Público de Mato Grosso, via de sua 13a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa da Capital, instaurou o Inquérito Civil (SIMP n.o 002233-023/2015) para apurar denúncia de transposição de cargo público ocorrida na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a qual permitiu que o servidor SÉRGIO MAURÍLIO PASINATO AMORIM fosse investido em cargo de carreira distinta daquela para o qual foi previamente aprovado em concurso, tudo por meio de ato administrativo interno (vide fls. 06 do IC).

Diante do fato noticiado e visando instruir o inquérito civil, requisitou-se à Assembleia Legislativa cópia completa da ficha funcional e financeira do servidor, bem como atos de nomeação, enquadramento, classificação e demais documentos que comprovassem a forma de acesso ao atual carago ocupado por SÉRGIO MAURÍLIO PASINATO AMORIM (fls. 51 do IC).

Uma vez juntado aos autos de inquérito civil a documentação requisitada, constatou-se a malfadada e inconstitucional transposição de cargos públicos, beneficiando ilicitamente o servidor SÉRGIO MAURÍLIO.

Deveras, por meio da Portaria n. 087/2009 (fls. 277/281), subscrita pelo então Secretário de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Sr. Carlos Roberto Lourençon, o servidor SÉRGIO MAURÍLIO passou de Técnico Legislativo de Nível Médio-MD10 para Técnico Legislativo de Nível SuperiorSC3, cargos totalmente distintos dentro do quadro funcional da Assembleia Legislativa, conforme Lei Estadual n. 7.860/2002 (plano de cargos e salários da ALMT, doc. 1). De fato, os cargos de Técnico Legislativo de Nível Médio e de Técnico Legislativo de Nível Superior constituem-se, claramente, como cargos distintos no quadro funcional da Assembleia Legislativa. Possuem atribuições diferentes e seus ocupantes desempenham atividades que não se confundem. Os requisitos de acesso aos cargos são também diferentes. É o que se depreende da Lei Estadual n. 7.860/2002, como se vê em seu Anexo X, itens II e III: (...)

Portanto, não há que se cogitar de uma continuidade entre os cargos de Técnico Legislativo de Nível Médio e Técnico Legislativo de Nível Superior, pois são cargos distintos entre si. Ademais, as carreiras de cada cargo estão estruturadas de modo independente, inexistindo possibilidade legal que um Técnico Legislativo de Nível Médio seja alçado ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior por mero ato administrativo, sem a prévia aprovação em concurso público específica para este cargo, como se observa no Anexo VIII, tabelas II e III, da Lei Estadual n. 7860/2002 (vide doc. 1).

Desse modo, o provimento do servidor SÉRGIO MAURÍLIO no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior-SC3, por meio da Portaria n. 87/2009, ato administrativo interno da Assembleia Legislativa, sem que tivesse se submetido a concurso público para este cargo, constitui-se em flagrante inconstitucionalidade, pois fere o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Deveras, o servidor SÉRGIO MAURÍLIO foi aprovado em concurso público para o cargo de Oficial de Apoio Legislativo, especialidade Assistente Legislativo, sendo nomeado pelo Ato n. 033/1997. Com a entrada em vigência da Lei Estadual n. 7.860/2002 (novo plano de cargos e salários do órgão legislativo), foi reenquadrado no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio pelo Ato n. 597/2003 (vide fls. 72/73 do IC).

Este reenquadramento obedeceu aos ditames da lei e da Constituição Federal, pois o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio correspondia ao extinto cargo de Oficial de Apoio Legislativo (então ocupado por SÉRGIO MAURÍLIO) nos seus requisitos de acesso e atribuições, conforme Anexo VII da Lei n. 7.860/2002: (...)

Entretanto, o “reenquadramento” produzido pela Portaria n. 87/2009 (fls. 74 e 277/287 do IC), transpôs o servidor SÉRGIO MAURÍLIO de Técnico Legislativo de Nível Médio para Técnico Legislativo de Nível Superior. Esta modalidade de provimento derivado de cargo público é inconstitucional, ilícita e nula de pleno direito, pois viola o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, o qual determina que o acesso a todo cargo público efetivo se dê por meio de prévia aprovação em concurso público.

O servidor SÉRGIO MAURÍLIO foi aprovado em concurso público para cargo de ensino médio e não para cargo de ensino superior. É certo que sua melhor qualificação lhe conceda progressão funcional, porém dentro da própria carreira na qual inserida o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, através da elevação de classes e níveis, conforme prevê o plano de cargos e carreiras do órgão.

Contudo, o fato de ter concluído o ensino superior durante sua vida profissional não lhe confere o direito, ipso facto, de ascender a cargo diverso daquele para o qual foi aprovado em concurso público. Nesse sentido, insta suscitar a Súmula Vinculante n. 43 do STF, segundo a qual: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.

Esta súmula se enquadra perfeitamente ao caso do servidor SÉRGIO MAURÍLIO, pois ele foi investido inconstitucionalmente no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, uma vez que este cargo não integra a carreira do cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, para qual fora aprovado em concurso público.

Desse modo, para ver expurgada a ilegalidade e a inconstitucionalidade detectadas neste caso é que o Ministério Público propõe a presente Ação Civil Pública, buscando a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu transposição de cargo público ao requerido SÉRGIO MAURÍLIO PASINATO AMORIM, isto é da Portaria n. 087/2009 e os demais que lhe seguiram, determinando seu retorno ao cargo de origem, qual seja o de Técnico Legislativo de Nível Médio, para o qual foi aprovado em concurso público.

A ação foi julgada procedente, declarando a nulidade dos atos administrativos que concederamo apelante Sérgio o indevido enquadramento no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Superior, Classe C, Referência SC4” (Portaria no 087/2009), com determinação para a reinvestidura do servidor no cargo original de Técnico Legislativo de Nível Médio (Id 334780897).

O apelante Sérgio sustenta nulidade da sentença e da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por ausência de fundamentação e contradição, especialmente quanto à aplicação da modulação de efeitos da ADI 6853 do STF e à inércia do Estado como fundamento autônomo para a manutenção do vínculo funcional.

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença de Id 334780897 está devidamente fundamentada, tendo o magistrado enfrentado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à impossibilidade de convalidação de atos administrativos que afrontem diretamente a Constituição Federal.

O fato de o magistrado não ter se manifestado expressamente sobre todos os argumentos deduzidos pelo apelante não caracteriza omissão ou ausência de fundamentação, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 339 de Repercussão Geral:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (STJ - AgInt no AREsp: 2593630 SP 2024/0075373-0, Relator: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 26/08/2024)

Este Tribunal, seguindo a linha jurisprudencial das Cortes Superiores, também entende que “
julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos, desde que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia
” (TJ-MT - Apelação Cível: 10548464320208110041, Relator: Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Quanto à alegada contradição com decisões proferidas pelo mesmo Juízo em casos análogos, tal circunstância não configura vício na sentença, mas sim divergência de entendimento do magistrado em casos que, embora semelhantes, podem apresentar peculiaridades que justifiquem soluções distintas.

A sentença abordou as preliminares de decadência e prescrição, afastando-as com fundamento na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que reconhece a inaplicabilidade desses institutos em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal.

No mérito, a sentença analisou o quadro fático, concluindo que a Portaria n. 087/2009 configurou transposição de cargos, prática expressamente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Quanto à alegada omissão sobre a aplicação da ADI 6.853 do Supremo Tribunal Federal, observo que a sentença modulou os efeitos da declaração de nulidade com base nas ADI no 4.876 e no 5.111, que tratam de situações análogas.

A modulação de efeitos foi expressamente abordada na sentença, que ressalvou dos efeitos da decisão aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da sentença, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria.

A ADI 6.853 declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar 1.284/2016 do Estado de São Paulo, que dispunha sobre a transformação e extinção do cargo de Agente Administrativo Judiciário em Escrevente Técnico Judiciário no Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. A modulação de efeitos naquela ação direta teve por objetivo proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva, considerando que a lei amparou a concretização de inúmeros atos jurídicos praticados pelos servidores no exercício da prestação jurisdicional por longo período de tempo.

No presente caso, não se trata de controle concentrado de constitucionalidade de lei, mas de controle difuso de constitucionalidade de ato administrativo específico. A modulação de efeitos em controle difuso de constitucionalidade é possível, mas deve ser fundamentada em razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99, aplicável por analogia.

A sentença analisou a possibilidade de modulação de efeitos, concluindo que o servidor não se enquadrava na condição de aposentado ou elegível para aposentadoria na data da sentença, conforme informações prestadas pela Assembleia Legislativa. A decisão de não modular os efeitos da declaração de nulidade para o servidor não configura omissão, mas sim opção fundamentada do Juízo a quo, com base nas circunstâncias específicas do caso.

Quanto à alegada omissão sobre a inércia do Estado como fundamento autônomo para a manutenção do vínculo funcional e da remuneração, observo que a sentença abordou expressamente a questão da decadência, afastando-a com fundamento na distinção entre atos nulos e anuláveis. A sentença consignou que o prazo decadencial do artigo 54 da Lei no 9.784/99 alcança somente os atos anuláveis e não os atos nulos, sendo que a hipótese dos autos se trata de possível invalidação de ato nulo, por violação expressa à norma constitucional.

A inércia administrativa não tem o condão de convalidar ato administrativo eivado de nulidade absoluta por violação à Constituição Federal.

Quanto à alegada contradição com decisões proferidas pelo mesmo Juízo em casos análogos, observo que a análise jurisdicional é necessariamente realizada caso a caso, considerando-se as peculiaridades fáticas, probatórias e jurídicas presentes em cada feito. A eventual divergência entre julgados decorre de contextos distintos, não havendo identidade plena que imponha solução idêntica.

A irregularidade central foi a transposição inconstitucional de um cargo de nível médio para um de nível superior sem concurso público. A sentença declarou a nulidade dos atos e determinou a reinvestidura do servidor no cargo original de nível médio, com o consequente ajuste de vencimentos, sem qualquer modulação dos efeitos, pois o servidor ainda não preenchia os requisitos para aposentadoria.

Nos casos citados pelo apelante, as circunstâncias fáticas eram diversas, havendo, em alguns casos, longo período de serviço prestado, proximidade da aposentadoria ou preenchimento dos requisitos para aposentadoria, o que justificou a modulação de efeitos para evitar ônus excessivo ao servidor. No presente caso, conforme informações prestadas pela Assembleia Legislativa, o servidor ainda não preenche os requisitos para aposentadoria, não se justificando a modulação de efeitos.

A decisão dos embargos de declaração enfrentou adequadamente as alegações do embargante, concluindo que a sentença estava devidamente fundamentada, sem omissões ou contradições, e que o recurso visava rediscutir o mérito.

A decisão consignou que o fato de não haver manifestação expressa sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes não caracteriza omissão, mormente quando a decisão se encontra suficientemente motivada.

Assim, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença e da decisão dos embargos de declaração por ausência de fundamentação e contradição.

É como o voto.

VOTO PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante Sérgio alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de seu pedido de produção de prova oral e documental.

Sem razão.

O art. 370 do Código de Processo Civil confere ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se do princípio da livre convicção motivada, segundo o qual cabe ao magistrado avaliar a necessidade e pertinência das provas requeridas pelas partes.

No caso em análise, a controvérsia da demanda está em analisar a validade jurídica da Portaria n. 087/2009, que promoveu o enquadramento do apelante Sérgio no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior - SC3, questão eminentemente de direito, que prescinde da produção de provas orais ou documentais adicionais.

Os documentos acostados aos autos são suficientes para a comprovação dos fatos relevantes, notadamente o Ato 033/1997, que nomeou o servidor para o cargo de Oficial de Apoio Legislativo, o Ato 597/2003, que reenquadrou o servidor no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, e a Portaria 087/2009, que reenquadrou o servidor no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior.

A Lei Estadual 7.860/2002, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, também foi acostada aos autos, permitindo a análise das atribuições e requisitos de cada cargo.

A produção de prova oral ou documental adicional não teria o condão de alterar a conclusão sobre a inconstitucionalidade da transposição de cargos sem concurso público.

A questão central é a violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, que exige prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público, e à Súmula Vinculante no 43 do Supremo Tribunal Federal, que veda toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

O contexto fático alegado pelo apelante, relativo aos graves danos e impactos em direitos de ordem social, laboral e previdenciária, não tem o condão de afastar a inconstitucionalidade do ato administrativo. A eventual boa-fé do servidor e a inércia da Administração Pública não convalidam ato administrativo eivado de nulidade absoluta por violação à Constituição Federal.

Além disso:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. (TJ-MT - Apelação Cível: 10341987620198110041, Relator.: LUIZ Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, não configura cerceamento de defesa, mas sim medida que atende aos princípios da celeridade e da economia processual.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como o voto.

VOTO PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso sustenta a ocorrência de prescrição para o ajuizamento da ação civil pública, com fundamento na aplicação analógica do prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei 4.717/65.

A preliminar não merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou no sentido de que, na ausência de previsão específica quanto ao prazo prescricional para a propositura da ação civil pública, aplica-se, por analogia, o prazo de cinco anos previsto no art. 21 da Lei da Ação Popular:

A Ação Civil Pública e a Ação Popular compõem um microssistema de tutela dos direitos difusos, por isso que, não havendo previsão de prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, recomenda-se a aplicação, por analogia, do prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei n. 4.717/65 (REsp 1 .070.896/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe de 4/8/2010). Fato jurídico que motivou a ação civil pública ocorrido antes do CDC. (STJ - AgInt no REsp: 1569687 SP 2015/0290772-9, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 22/04/2024)

Contudo, tal entendimento não se aplica às hipóteses em que se discute a nulidade de atos administrativos por violação direta à Constituição Federal, como ocorre no caso em análise, em que se questiona a validade de ato que promoveu a transposição de servidor para cargo diverso daquele para o qual foi aprovado em concurso público, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não foram previamente aprovadas em concurso público, sendo a situação flagrantemente inconstitucional:

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nas hipóteses em que o Ministério Público busca, em juízo, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, não incidem os institutos da prescrição e decadência, tendo em vista que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não foram previamente aprovadas em concurso público, sendo a situação flagrantemente inconstitucional. (STJ - AgInt no REsp: 1769091 MS 2018/0249282-3, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 19/08/2024)

Como a ação tem por objeto a declaração de nulidade de ato administrativo eivado de inconstitucionalidade, por afronta direta à Constituição Federal, é inaplicável o prazo prescricional, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

É como o voto.

VOTO PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA.

A Assembleia Legislativa sustenta a ocorrência de decadência do direito, invocando o artigo 26 da Lei Estadual no 7.692/02, que estabelece o prazo de cinco anos para a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários.

A alegação não merece acolhimento.

A presente ação almeja a declaração de nulidade de atos administrativos por violação expressa à norma constitucional, consistente na invalidação de ato nulo e não de invalidação de ato administrativo classificado como anulável.

A distinção entre atos nulos e anuláveis, muito embora tradicionalmente adotada no âmbito do Direito Civil, foi claramente positivada no Direito Administrativo por ocasião da Lei 9.784/99, na medida em que a referida norma admitiu a possibilidade de convalidação dos atos administrativos que apresentarem vícios sanáveis/anuláveis.

O artigo 54 da Lei no 9.784/99 preceitua que “
o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”
.

Contudo, o prazo quinquenal referido pelo supracitado artigo, por conclusão lógico-jurídica da legislação vigente, alcança somente os atos anuláveis e não os atos nulos.

Somente em se tratando de ato anulável é que a Administração tem o poder-dever de anulá-lo ou convalidá-lo expressamente dentro do referido prazo de cinco anos, sendo que, acaso não o faça nesse interregno de tempo, o ato anulável tornar-se-á convalidado tacitamente e, por conseguinte, intocável, à exceção da presença de comprovada má-fé.

O prazo decadencial do artigo 54 da Lei 9.784/99 pode ser invocado em oposição a uma ação anulatória ou, até mesmo, no âmbito administrativo, em eventual exercício da autotutela pela Administração, mas nunca em ação de declaração de nulidade, tal como é o caso dos presentes autos.

A questão da decadência dos atos administrativos no caso de inconstitucionalidade foi analisada em regime de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário RE no 817.338, Tema 839 do Supremo Tribunal Federal.

No referido RE, o Relator, Ministro Dias Toffoli, ao tratar do artigo em questão, pontuou:

No mais, nem mesmo o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos é causa impeditiva bastante para inibir a administração pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei no 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo, a má-fé do beneficiário.

Logo, se o legislador concebeu a possibilidade de se mitigar o prazo de 5 (cinco) anos com base em premissa menor: “a ma-fé do beneficiário” porque não admitir a mitigação desse mesmo prazo com base em premissa maior, vale dizer, a inconstitucionalidade chapada do ato, pois em desconformidade com o art. 8o do ADCT.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que situações de flagrante inconstitucionalidade não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal de 1988.

Como já tive a oportunidade de consignar, não pode haver usucapião de constitucionalidade, pois a obrigatoriedade da Constituição deriva de sua vigência. Não é possível entender, portanto, que o tempo derrogue a força obrigatória de seus preceitos por causa de ações omissivas ou comissivas de autoridades públicas (v.g. MS no 30.016/DF-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/4/14).

Pelos mesmos fundamentos, é impossível a aplicação da Lei Estadual 7.692/2002, no seu artigo 26, posto que estabelece, no âmbito estadual, o prazo de dez anos para a Administração Pública invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários.

Assim, afasto a preliminar de decadência.

VOTO – MÉRITO.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

I – Quanto à transposição de cargos e violação ao princípio do concurso público.

A controvérsia posta nestes autos restringe-se à análise da legalidade e constitucionalidade do ato administrativo que concedeu ao apelante Sérgio a transposição funcional para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, Classe C, Referência SC4, por força da Portaria n. 087/2009, expedida pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

O servidor ingressou nos quadros da Assembleia Legislativa mediante aprovação em concurso público para o cargo de Oficial de Apoio Legislativo, Especialidade Assistente Legislativo, com nomeação efetivada pelo Ato n. 033/1997 (Id 334779239 – fl. 93/95).

Posteriormente, foi reenquadrado no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, MD10, por meio do Ato 597/2003, com fundamento na Lei Estadual 7.860/2002, que promoveu reestruturação administrativa (Id 334779239 – fl. 317/319).

O reenquadramento no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio mostra-se juridicamente válido, porquanto não implicou alteração do cargo originário para o qual o servidor foi aprovado em concurso público.

A Lei Estadual 7.860/2002 revogada pela Lei Estadual 11331/2021.

Mesmo diante da revogação da legislação anterior, a Lei Estadual 11331/2021 admite o reenquadramento do servidor dentro da mesma carreira, observando-se sua situação funcional e os critérios definidos em lei:

Art. 27.
O reenquadramento dos servidores efetivos e estáveis nas respectivas carreiras e nos novos cargos criados obedecerá às normas estabelecidas nesta Lei e será feito por ato da Mesa Diretora.

Art. 28.
Todos os servidores serão reenquadrados em seu cargo no nível e classe já adquiridos ou superior, desde que mantida a equivalência salarial, podendo progredir em classe ou nível se preencher os requisitos previstos nesta Lei.

§ 1o Para fins de equiparação, os servidores aposentados serão reenquadrados no nível e classe correspondentes àqueles em que tenha se aposentado, respeitando-se os direitos adquiridos.

§ 2o Para fins de acompanhamento e realização do reenquadramento, a Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa formará uma Comissão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta Lei, com participação de representante do Sindicato da categoria, para análise e enquadramento, com posterior homologação da Mesa Diretora.

Conforme se depreende da redação legal, é plenamente possível a elevação de referência dentro da mesma classe ou carreira funcional, desde que respeitados os requisitos legais, como tempo de serviço e avaliação de desempenho.

Todavia, a situação jurídica se altera substancialmente no tocante à Portaria 087/2009, que promoveu o servidor ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, SC3 (Id 334779239 – fls. 320/324), cuja natureza, atribuições e requisitos são distintos daqueles que caracterizavam seu cargo de origem.

A proibição de trânsito entre cargos emerge precisamente da previsão constitucional do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

A exigência de concurso público visa a atender ao princípio da igualdade, ao se exigir equivalência de qualificações técnicas no certame.

A Constituição de 1988 instituiu a necessidade de concurso público não somente para a primeira investidura em cargos, mas também para as hipóteses de transformação de cargos e transferência de servidores.

De acordo com as lições de Mazza
[1]
, o concurso público constitui procedimento administrativo voltado à seleção dos candidatos mais capacitados ao desempenho de cargos e empregos públicos. Sua natureza jurídica é procedimental, compreendendo uma sequência ordenada de atos administrativos voltados à concretização do princípio do mérito.

Caracteriza-se por ser externo, por permitir a participação de qualquer interessado que atenda aos requisitos legais, e concorrencial, por instaurar disputa entre os candidatos. O concurso público se fundamenta nos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, moralidade, legalidade e meritocracia, conforme expressamente previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, que exige aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos para investidura em cargos públicos. A exceção recai apenas sobre os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

A jurisprudência do STF, por meio do Tema 697, consolidou entendimento no sentido de que é inconstitucional o enquadramento ou aproveitamento de servidor aprovado para cargo de nível médio em função que exija escolaridade superior, pois tal prática configura burla à exigência constitucional do concurso público e ao disposto no art. 39, § 1o, II, da CF:

É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior.

Assim, sendo o concurso público um princípio de observância obrigatória no regime jurídico-administrativo, eventuais exceções só podem ser instituídas pela própria Constituição:

Além disso, o Supremo Tribunal Federal entende que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. O entendimento foi cristalizado na Súmula Vinculante no 43, que dispõe:

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

No presente caso, o servidor foi aprovado em concurso público para o cargo de Oficial de Apoio Legislativo, Especialidade Assistente Legislativo, que exigia nível médio de escolaridade.

Foi posteriormente reenquadrado no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, MD10, com fundamento na Lei Estadual 7.860/2002, que promoveu reestruturação administrativa.

Esse reenquadramento não implicou alteração do cargo originário para o qual o servidor foi aprovado em concurso público, sendo juridicamente válido.

Contudo, a Portaria 087/2009 promoveu o servidor ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, SC3, que exige nível superior de escolaridade e possui atribuições distintas daquelas do cargo de origem.

O cargo em questão pertence a carreira diversa, possui requisitos de ingresso incompatíveis com os do cargo de origem e exige, conforme a legislação vigente, a realização de concurso público específico.

A transposição funcional promovida em favor do servidor configura nítida afronta aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e do concurso público, sendo a Portaria 087/2009 inconstitucional e nula de pleno direito.

Para Di Pietro
[2]
, a transposição consiste na forma de provimento pela qual o servidor era deslocado de um cargo para outro com atribuições distintas, normalmente de maior complexidade, mediante processo seletivo interno.

Essa forma de ingresso, contudo, não atendia à exigência constitucional de concurso público, pois limitava-se aos servidores da própria administração, sem possibilidade de ampla concorrência.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, que passou a exigir concurso público para a investidura em cargo ou emprego público (art. 37, II), os institutos da transposição, readmissão e reversão a pedido foram extintos do ordenamento jurídico, salvo a reversão de ofício, a qual permanece válida apenas em hipóteses excepcionais de cessação da causa da inatividade.

O fato de o servidor ter obtido titulação superior ao longo de sua trajetória funcional não lhe garante direito à ascensão a cargo diverso.

O plano de cargos e carreiras da Assembleia Legislativa é estruturado de forma a permitir apenas progressão e promoção dentro da mesma carreira.

A obtenção de titulação superior pode ser considerada para fins de progressão funcional dentro da mesma carreira, mas não autoriza a transposição para carreira distinta sem concurso público específico.

A Assembleia Legislativa sustenta que a Portaria 87/2009 não promoveu transposição para carreira distinta, mas sim um reenquadramento funcional dentro da mesma estrutura administrativa, autorizado pelo ordenamento jurídico.

Argumenta que o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior não constitui carreira diversa, mas decorre de evolução funcional compatível com o desempenho, titulação e tempo de serviço do servidor.

A alegação não merece acolhimento.

A Lei Estadual 7.860/2002 teve os dispositivos referentes às carreiras revogados pela Lei 11.331, de 13 de abril de 2021. A nova legislação institui o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios do Quadro de Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

O Anexo II e o Art. 6o da referida lei delineiam a estrutura nominal e a qualificação necessária de cada cargo, evidenciando que se trata de cargos distintos, organizados de acordo com a escolaridade, qualificação profissional e complexidade das atribuições, com remunerações díspares fixadas em subsídio único.

O cargo de Técnico Legislativo (anteriormente Nível Médio) exige ensino médio completo como requisito de ingresso na Classe A, enquanto o cargo de Analista Legislativo (anteriormente Técnico Legislativo de Nível Superior) exige ensino superior completo. As atribuições e perfis profissionais são distintos, sendo que a carreira é escalonada conforme a natureza e complexidade das atribuições a serem exercidas.

A transposição de um cargo de nível médio para um cargo de nível superior sem concurso público específico configura modalidade inconstitucional de provimento derivado, vedada pela Constituição Federal e pela Súmula Vinculante no 43 do Supremo Tribunal Federal.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou entendimento no sentido de que a transposição de cargos públicos sem prévio concurso público é inconstitucional, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante no 43 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

A análise dos autos revela que a pretensão de reenquadramento funcional encontra óbice intransponível nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente o princípio da legalidade estrita e a exigência de concurso público para investidura em cargo público. A transposição pretendida configura burla ao sistema constitucional de acesso aos cargos públicos, uma vez que implica elevação automática de requisitos educacionais sem a correspondente submissão a concurso público específico. (N.U 1006445-50.2019.8.11.0040, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025)

Assim, a Portaria 087/2009 deve ser declarada nula, por configurar forma inconstitucional de provimento em cargo público, com todos os efeitos administrativos dela decorrentes igualmente contaminados pelo vício originário.

II – Quanto aos efeitos da declaração de nulidade.

O apelante Sérgio Maurílio sustenta que devem ser aplicados os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da dignidade da pessoa humana, bem como considerada a longa inércia da Administração Pública e a boa-fé do servidor como fundamentos autônomos para a modulação de efeitos, independentemente da condição de já aposentado ou apto a se aposentar na data da sentença.

Invocou a ADI n. 6.853 do Supremo Tribunal Federal, que modulou os efeitos de declaração de inconstitucionalidade
ex nunc
para proteger a confiança legítima e a boa-fé de servidores, independentemente de já estarem aposentados ou preencherem os requisitos para tal. Argumenta que já recebia proventos de nível superior em 2002, sete anos antes da questionada Portaria de 2009, e conta com 36 anos de serviços prestados.

Sustentou que a inércia prolongada da Administração Pública por mais de década é fundamento robusto para a convalidação ou estabilização de sua situação funcional, considerando que a situação foi questionada 28 anos após o ingresso na Assembleia Legislativa e 14 anos após a transposição do cargo. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem a inércia do Estado como fator autônomo para a manutenção do vínculo funcional.

Apontou contradição com decisões do mesmo Juízo em casos similares, nos quais foi determinada a manutenção do vínculo funcional e da remuneração até a implementação da aposentadoria, mesmo para servidores que não preenchiam os requisitos na data da prolação da sentença.

Ressaltou sua proximidade da aposentadoria, conforme cálculos apresentados, faltando-lhe poucos anos para completar os requisitos. Destaca que foi diagnosticado com tumor maligno, tendo realizado tratamento de quimioterapia e radioterapia, encontrando-se atualmente em remissão da doença, sob acompanhamento médico contínuo.

A modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade é técnica excepcional, que visa a proteger situações consolidadas no tempo, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

No presente caso, a sentença modulou os efeitos da declaração de nulidade, ressalvando dos efeitos da decisão aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da sentença, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria.

A modulação de efeitos adotada pela sentença de Id 334780897 está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a necessidade de proteger situações consolidadas no tempo, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima:

A declaração de nulidade de um determinado ato administrativo trata-se de uma forma de invalidação do ato, correspondendo à sua eliminação com efeitos retroativos (
ex tunc)
, efeitos esses que alcançam não apenas a relação jurídica por ele gerada, como também todos os atos posteriores a ele interligados ou que sejam deles decorrentes.

Nas palavras do já citado doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, significa dizer que ocorrerá
“o desfazimento de todas as relações jurídicas que se originaram do ato inválido, com o que as partes que nelas figuraram hão de retornar ao ‘statu quo ante’”.

Assim sendo, no caso dos autos, ante a declaração de nulidade dos atos administrativos apontados no presente
decisum
, a relação jurídica entre a requerida Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o servidor público ora demandado nos moldes atual se desfaz.

Destarte, tendo sido o servidor requerido originalmente contratado sob o regime da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho em 02.01.1988 para o cargo de
“Oficial Legislativo”
na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Com o término do aludido contrato temporário, foi designado para exercício de “
Função Gratificada
” de “
Assistente Especial para Liderança do P.F.L
” em 06.04.1988, mediante Ato no 028/88 (Id. 63465100 - Pág. 16).

Após, conforme se extrai da “
Certidão de Vida Funcional
”, o servidor requerido foi nomeado em caráter efetivo para o cargo de “
Oficial de Apoio Legislativo – Especialidade Assistente Legislativo, Referência 20, Nível I
”, por meio do Ato no 033/1997, de 06.02.1997 (Id. 63465100 - Pág. 17).

E ainda: houve reenquadramento do servidor no cargo de “
Técnico Legislativo de Nível Médio – MD10
”, realizado com fundamento na Lei Estadual no 7.860/2002, por meio do Ato no 597/2003.

Depois de algum tempo, foi então promovido ao cargo de “
Técnico Legislativo de Nível Superior, Classe C, Referência SC4
”, por intermédio da Portaria no 087/2009, de 03.06.2009. Tal ato encontra-se viciado de inconstitucionalidade, uma vez que importou em transposição para carreira diversa daquela de origem, em clara afronta aos dispositivos constitucionais.

Insta salutar que, conforme documento de Id. 63465097 – Pág. 291, o requerido somente concluiu o curso superior de Ciências Econômicas em 30.01.1998, ou seja, em data posterior à sua investidura no cargo público, o que comprova que não possuía, à época do ingresso, a escolaridade necessária para eventual acesso a cargo de nível superior.

Assim, embora posteriormente tenha obtido formação superior, não há respaldo jurídico para o seu reenquadramento no cargo de “
Técnico Legislativo de Nível Superior – Classe C, Ref. SC4
”, efetuado por meio da Portaria no 087/2009, pois se trata de cargo pertencente à carreira distinta, com requisitos de ingresso incompatíveis com os do cargo original, e que exige, nos termos da legislação vigente, concurso público específico.

Nesse sentido, a transposição funcional promovida em favor do requerido configura nítida afronta aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e do concurso público, sendo a Portaria no 087/2009 inconstitucional e nula de pleno direito, devendo retornar ao
status quo
.

Nas ADIs no 4.876 e no 5.111, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, ressalvando dos efeitos da decisão aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata do julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Na ADI no 4.876, o Supremo Tribunal Federal assentou:

4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal." (STF - ADI: 4876 DF, Relator.: Dias Toffoli, Data de Julgamento: 26/03/2014)

Na ADI no 5.111, o Supremo Tribunal Federal assentou:

3. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99, para que sejam ressalvados da decisão aqueles que, até a data de publicação da ata do julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Roraima, exclusivamente para efeito de aposentadoria. (STF - ADI: 5111 RR, Relator: Dias Toffoli, Data de Julgamento: 20/09/2018, Tribunal Pleno)

A modulação de efeitos adotada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI 4.876 e 5.111 teve por objetivo proteger situações consolidadas no tempo, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

A Corte reconheceu que a declaração de inconstitucionalidade com efeitos retroativos poderia causar grave prejuízo aos servidores que, de boa-fé, prestaram serviços por longo período, confiando na validade dos atos administrativos que os investiram nos cargos.

Contudo, a modulação de efeitos foi limitada aos servidores que já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

A Corte não estendeu a modulação de efeitos aos servidores que ainda não preencheram os requisitos para a aposentadoria, por entender que a manutenção desses servidores nos cargos irregularmente ocupados perpetuaria a violação à Constituição Federal.

No presente caso, o apelante Sérgio ainda não preenche os requisitos para aposentadoria. Assim, não se justifica a modulação de efeitos para manter o vínculo funcional e a remuneração do servidor no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior até a implementação da aposentadoria.

O servidor invocou a ADI 6.853 do Supremo Tribunal Federal, que modulou os efeitos de declaração de inconstitucionalidade
ex nunc
para proteger a confiança legítima e a boa-fé de servidores, independentemente de já estarem aposentados ou preencherem os requisitos para tal.

A ADI no 6.853 declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 1.284/2016 do Estado de São Paulo, que dispunha sobre a transformação e extinção do cargo de Agente Administrativo Judiciário em Escrevente Técnico Judiciário no Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. A modulação de efeitos naquela ação direta teve por objetivo proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva, considerando que a lei amparou a concretização de inúmeros atos jurídicos praticados pelos servidores no exercício da prestação jurisdicional por longo período de tempo.

O Supremo Tribunal Federal assentou:

3. Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva. Precedentes. Não obstante viciada na sua origem, a lei amparou a concretização de inúmeros atos jurídicos praticados pelos servidores no exercício da prestação jurisdicional por longo período de tempo. Modulação dos efeitos para atribuir eficácia à decisão a partir da publicação da ata de julgamento. (STF - ADI: 6853 SP, Relator: Rosa Weber, Data de Julgamento: 19/09/2022, Tribunal Pleno)

A modulação de efeitos adotada na ADI 6.853 foi
ex nunc
, ou seja, a partir da publicação da ata de julgamento, sem ressalvar especificamente os servidores aposentados ou que preencheram os requisitos para a aposentadoria.

Contudo, a modulação de efeitos naquela ação direta teve por objetivo proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei, considerando que a lei amparou a concretização de inúmeros atos jurídicos praticados pelos servidores no exercício da prestação jurisdicional por longo período de tempo.

No presente caso, não se trata de controle concentrado de constitucionalidade de lei, mas de controle difuso de constitucionalidade de ato administrativo específico.

A modulação de efeitos em controle difuso de constitucionalidade é possível, mas deve ser fundamentada em razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99, aplicável por analogia.

A sentença analisou a possibilidade de modulação de efeitos, concluindo que o servidor não se enquadrava na condição de aposentado ou elegível para aposentadoria na data da sentença, conforme informações prestadas pela Assembleia Legislativa.

A decisão de não modular os efeitos da declaração de nulidade para o servidor não configura omissão, mas sim opção fundamentada do Juízo a quo, com base nas circunstâncias específicas do caso.

O servidor sustenta que a inércia prolongada da Administração Pública por mais de década é fundamento robusto para a convalidação ou estabilização de sua situação funcional, considerando que a situação foi questionada 28 anos após o ingresso na Assembleia Legislativa e 14 anos após a transposição do cargo.

A inércia da Administração Pública não tem o condão de convalidar ato administrativo eivado de nulidade absoluta por violação à Constituição Federal. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal, de modo que o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

O Supremo Tribunal Federal assentou que, situações de flagrante inconstitucionalidade, não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei no 9.784/99, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal de 1988:

O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei no 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei no 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. (STF - RE: 817338 DF, Relator: Dias Toffoli, Data de Julgamento: 16/10/2019)

O servidor invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem a inércia do Estado como fator autônomo para a manutenção do vínculo funcional.

Contudo, os precedentes invocados referem-se a situações específicas, nas quais a inércia da Administração Pública por longo período, aliada à boa-fé do servidor e à proximidade da aposentadoria, justificou a modulação de efeitos para evitar ônus excessivo ao servidor.

O apelante Sérgio ainda não preenche os requisitos para aposentadoria. Assim, não se justifica a modulação de efeitos para manter o vínculo funcional e a remuneração do servidor no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior até a implementação da aposentadoria.

O servidor aponta contradição com decisões do mesmo Juízo em casos similares, nos quais foi determinada a manutenção do vínculo funcional e da remuneração até a implementação da aposentadoria, mesmo para servidores que não preenchiam os requisitos na data da prolação da sentença.

A análise jurisdicional é necessariamente realizada caso a caso, considerando-se as peculiaridades fáticas, probatórias e jurídicas presentes em cada feito. A eventual divergência entre julgados decorre de contextos distintos, não havendo identidade plena que imponha solução idêntica.

Nos casos citados pelo servidor, as circunstâncias fáticas eram diversas, havendo, em alguns casos, longo período de serviço prestado, proximidade da aposentadoria ou preenchimento dos requisitos para aposentadoria, o que justificou a modulação de efeitos para evitar ônus excessivo ao servidor.

A distinção fundamental entre a situação jurídica de Sérgio e a dos demais réus dos processos 1015843-52.2018.8.11.0041, 0029277-96.2016.8.11.0041 e 1042342-68.2021.8.11.0041 (Patrícia, Rose e Jean) reside na origem do vínculo com a Administração Pública e na natureza da ilegalidade sancionada.

Sérgio é o único que ingressou regularmente nos quadros da Assembleia Legislativa mediante aprovação prévia em concurso público para o cargo de "Oficial de Apoio Legislativo", ocorrida em 1997.

Em contrapartida, os demais réus ingressaram sem concurso público e tiveram suas estabilidades ou efetivações contestadas por não preencherem os requisitos constitucionais, como o artigo 19 do ADCT: Patrícia foi contratada via CLT em 1992; Rose Mery, embora com registro de 1983, teve interrupções e não cumpriu os cinco anos ininterruptos exigidos; e Jean Fábio utilizou tempo de serviço de outro ente federativo para tentar obter a estabilidade, o que foi considerado irregular.

A ilegalidade no processo de Sérgio não invalida seu vínculo original, mas sim a "transposição" de carreira realizada pela Portaria 087/2009, que o promoveu de um cargo de Nível Médio para um de Nível Superior sem o exigido concurso específico, violando a Súmula Vinculante no 43 do STF.

Já nos casos de Patrícia, Rose Mery e Jean Fábio, o vício reside na própria concessão da estabilidade excepcional e na subsequente efetivação em cargos de carreira sem concurso, tornando nulo o vínculo estatutário como um todo.

É importante destacar que, ao contrário de Sérgio, que ascendeu inconstitucionalmente para o Nível Superior, os demais réus foram enquadrados e progrediram dentro de carreiras de Nível Médio ou equivalentes (Patrícia e Rose Mery como "Técnico Legislativo de Nível Médio" e Jean Fábio no mesmo cargo), sendo a nulidade decorrente da ausência de concurso para essa investidura e não de uma transposição de nível de escolaridade.

Essas diferenças resultam em determinações judiciais distintas quanto aos efeitos da sentença. Para Sérgio, a sentença determinou o retorno ao
status quo ante
legítimo: o apelante Sérgio permanece no serviço público, mas é reinvestido em seu cargo original de "Técnico Legislativo de Nível Médio", com o consequente ajuste financeiro de seus vencimentos para este patamar, anulando-se a transposição para Nível Superior.

Para os demais réus dos processos citados (Patrícia, Rose Mery e Jean Fábio), embora os atos de efetivação sejam declarados nulos, o juízo aplicou a teoria da "estabilização dos efeitos" dos atos nulos, fundamentada na segurança jurídica e na proteção da confiança devido ao longo decurso de tempo (mais de duas ou três décadas).

Consequentemente, os réus não retornam a uma situação anterior nem são demitidos imediatamente; a justiça permite que mantenham o vínculo funcional e a remuneração atual até o momento de suas aposentadorias.

Quanto à aposentadoria, a situação de Sérgio é a única em que ele ainda não preenche os requisitos para se inativar e, quando o fizer, seus proventos deverão ser calculados com base no cargo de Nível Médio para o qual retornará, visto que não há direito adquirido à transposição inconstitucional.

Para os demais, a aposentadoria funciona como o marco final da estabilização judicialmente concedida: Jean preencheu os requisitos em 05/04/2025 e tem requerimento em trâmite; Patrícia tem previsão de aposentadoria para 07/12/2030; e Rose Mery contava com quase 24 anos de contribuição em janeiro de 2023. A estes três se garante a permanência no Regime Próprio de Previdência (RPPS) para evitar o prejuízo de transferi-los para o regime geral após décadas de contribuição sobre salários de cargos efetivos.

Sérgio ainda não preenche os requisitos para aposentadoria. Assim, não se justifica a modulação de efeitos para manter o vínculo funcional e a remuneração do servidor no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior até a implementação da aposentadoria.

O servidor ressalta sua proximidade da aposentadoria, conforme cálculos apresentados, faltando-lhe poucos anos para completar os requisitos. Destaca que foi diagnosticado com tumor maligno, tendo realizado tratamento de quimioterapia e radioterapia, encontrando-se atualmente em remissão da doença, sob acompanhamento médico contínuo.

As circunstâncias pessoais do servidor não têm o condão de afastar a inconstitucionalidade do ato administrativo que concedeu ao servidor a transposição funcional para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior sem concurso público específico.

A modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade é técnica excepcional, que visa a proteger situações consolidadas no tempo, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Contudo, a modulação de efeitos não pode ser utilizada para perpetuar situação flagrantemente inconstitucional, em violação ao princípio do concurso público, previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

A manutenção do servidor no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior até a implementação da aposentadoria perpetuaria a violação à Constituição Federal, em detrimento dos princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade. A modulação de efeitos deve ser limitada aos servidores que já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Assim, não se justifica a modulação de efeitos para manter o vínculo funcional e a remuneração do servidor no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior até a implementação da aposentadoria.

III - Quanto os ajustes nos vencimentos e princípio da irredutibilidade de vencimentos.

O servidor sustenta que seja reformada a determinação de redução salarial, a fim de manter a remuneração atual, em respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, conforme precedentes citados.

A alegação não merece acolhimento.

A revisão da situação funcional do servidor implica no restabelecimento da situação original, com o consequente retorno ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, inclusive no que se refere aos respectivos vencimentos.

O princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, preceitua a impossibilidade de redução da remuneração do servidor no mesmo cargo ou função. Contudo, no presente caso, o servidor foi indevidamente reenquadrado no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior por intermédio da Portaria n. 087/2009. Antes da indevida progressão funcional, percebia vencimentos correspondentes ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio.

Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da referida progressão, nenhum direito inerente ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, para o qual não houve investidura legítima, pode ser invocado, inclusive no que tange à remuneração.

A garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a legitimidade da percepção da remuneração, condição não verificada na situação em apreço.

Segundo entendimento deste Tribunal de Justiça:

Inobstante o Supremo Tribunal Federal tenha admitido a modulação dos efeitos para resguardar os aposentados quando estes tiverem preenchidos os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento; o presente caso não se enquadra nas hipóteses de modulação dos efeitos do julgamento realizado nas ADI 1241 e 4876 pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que tais situações aplicam-se apenas para efeitos de aposentadoria, ou seja, não há qualquer implicação nas hipóteses em que se discute apenas a inconstitucionalidade de reclassificação indevida em cargo público. Ante a inconstitucionalidade da transposição de cargos públicos, evidentemente que nenhum atributo relativo ao outro cargo, para o qual não se investiu devidamente, pode ser-lhe assegurado, inclusive a remuneração que ali fazia jus, não se caracterizando ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando não evidenciado o pressuposto da "licitude da aquisição da remuneração". (N.U 1000882-72.2019.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022)

Em face do restabelecimento da situação original, com a reintegração ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, o servidor tem direito à remuneração estabelecida para esse cargo, em conformidade com as normas legais, as progressões e os enquadramentos aplicáveis aos demais ocupantes do mesmo cargo, em estrita observância ao princípio da legalidade.

O ajuste dos vencimentos do servidor ao patamar correspondente ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio é medida que se impõe, não configurando violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, mas simples restabelecimento da legalidade administrativa.

IV – Quanto à contribuição do regime próprio de previdência social.

O apelante Sérgio sustenta que seja evitada a imposição de ônus excessivo, inclusive quando da aposentadoria, já que há mais de duas décadas contribui com os valores condizentes com o seu atual cargo.

O servidor contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social com base na remuneração do cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, ao qual foi indevidamente reenquadrado. A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu o reenquadramento implica no retorno ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, com a consequente redução da remuneração.

A redução da remuneração implica na redução da base de cálculo das contribuições previdenciárias, o que pode afetar o valor da aposentadoria do servidor.

Contudo, a eventual redução do valor da aposentadoria decorre da declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu o reenquadramento indevido, não configurando ônus excessivo imposto ao servidor, mas simples restabelecimento da legalidade administrativa.

O servidor contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social com base na remuneração do cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior por longo período.

Contudo, as contribuições foram realizadas com base em remuneração indevida, decorrente de ato administrativo eivado de nulidade absoluta por violação à Constituição Federal.

A eventual necessidade de ajuste das contribuições previdenciárias, com a devolução das contribuições excedentes ou a compensação com contribuições futuras, é questão que deve ser resolvida no âmbito administrativo, entre o servidor e o órgão previdenciário, não sendo objeto da presente ação.

A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu o reenquadramento indevido não implica na perda das contribuições previdenciárias realizadas pelo servidor.

As contribuições realizadas com base na remuneração do cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior devem ser ajustadas para a remuneração do cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, com a devolução das contribuições excedentes ou a compensação com contribuições futuras.

Assim, não se verifica a imposição de ônus excessivo ao servidor, mas simples restabelecimento da legalidade administrativa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos.

Condeno o apelante Sérgio ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

[1]
MAZZA, Alexandre.
Manual de Direito Administrativo.
12. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. p. 1099/ 1101.

[2]
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1384.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026